Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-13.2025.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-13.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINA MARILENY VIEIRA LOPEZ - CPF: 713.912.751-44 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO), DANIELA KATARINA DE BRITO PEREZ - CPF: 715.118.411-50 (APELADO), PAULA ANYELA DE BRITO PEREZ (APELADO), Thiani Jorgely de Brito Perez (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), Aparecida Fabiola de Brito Perez (APELADO), ESPÓLIO DE WILSON DE BRITO VILAS BOAS - CPF: 827.335.628-00 (APELADO), PAULA ANYELA DE BRITO PEREZ (APELADO), THIANI JORGELY DE BRITO PEREZ (APELADO), APARECIDA FABIOLA DE BRITO PEREZ (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA CONCOMITANTE A CASAMENTO SEM PROVA DE SEPARAÇÃO DE FATO. IMPEDIMENTO MATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Wilson de Brito Vilas Boas, sob o fundamento de ausência de comprovação de separação de fato entre o falecido e sua esposa,
Jadidye
Perez de Brito, com quem era casado desde 1985 na Bolívia. A autora alegava convivência contínua, pública e duradoura com o falecido entre 2009 e 2019, da qual nasceram dois filhos. A sentença indeferiu o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento de união estável entre a apelante e o falecido, diante da existência de vínculo matrimonial vigente até o óbito; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da família putativa, diante da alegada boa-fé da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de união estável de pessoa casada exige, nos termos do art. 1.723, §1o, do CC, a comprovação inequívoca da separação de fato ou judicial, sob pena de caracterização de concubinato impuro, que não é protegido juridicamente.

O conjunto probatório não evidencia separação de fato entre o falecido e sua esposa. Testemunhas, documentos e registros contemporâneos indicam a manutenção da vida conjugal até o óbito, incluindo outorga de procuração, autuação conjunta e acompanhamento em tratamento de saúde.

A validade do casamento celebrado na Bolívia não depende de registro no Brasil para produzir efeitos jurídicos, sendo o registro ato meramente declaratório, conforme jurisprudência consolidada do STJ e art. 7o, §1o, da LINDB.

O reconhecimento parcial da união por duas filhas do falecido não supre a ausência de prova dos elementos essenciais da união estável, especialmente a separação de fato do casamento anterior.

As provas documentais e fotográficas apresentadas não demonstram vida em comum ou projeto familiar compartilhado, sendo insuficientes para caracterizar a convivência como união estável nos termos da legislação.

A teoria da família putativa, que admite efeitos jurídicos à união irregular com base na boa-fé, exige ignorância escusável do impedimento matrimonial. No caso, a apelante demonstrou ciência do casamento do falecido, afastando a incidência da referida teoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de união estável com pessoa casada exige prova inequívoca da separação de fato ou judicial do vínculo anterior.

O casamento celebrado no exterior é eficaz no Brasil independentemente de registro, desde que celebrado conforme a legislação local.

A teoria da família putativa exige boa-fé subjetiva caracterizada pela ignorância escusável do impedimento matrimonial, o que não se verifica quando há ciência do casamento anterior vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.521, VI; 1.561; 1.723, §1o. LINDB, art. 7o, §1o. CPC,
arts
. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 2023908/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 29.05.2023,
DJe
02.06.2023
;
STJ, REsp 1754008/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4, j. 13.12.2018,
DJe
01.03.2019
;

STJ, REsp 1621173/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
05.12.2018
;
STJ, SEC 10411/EX, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 05.11.2014,
DJe
16.12.2014.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1000283-13.2025.8.11.0013

REINA MARILENY VIEIRA LOPEZ
X
ESPÓLIO DE WILSON DE BRITO VILAS BOAS, DANIELA KATARINA DE BRITO PEREZ, THIANI JORGELY DE BRITO PEREZ, APARECIDA FABIOLA DE BRITO PEREZ E PAULA ANYELA DE BRITO PEREZ

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por REINA MARILENY VIEIRA LOPEZ
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de

Reconhecimento de União Estável “Post Mortem” no.
1000283-13.2025.8.11.0013
, ajuizada em
em
face de DANIELA KATARINA DE BRITO PEREZ, PAULA ANYELA DE BRITO PEREZ, THIANI JORGELY DE BRITO PEREZ e APARECIDA FABIOLA DE BRITO PEREZ em decorrência do falecimento de
Wilson de Brito Vilas Boas,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do
CPC,
julgou improcedente o pedido
inicial
.
Por consequência, condenou
a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
CPC
. Contudo,
suspensa a exigibilidade
de tais verbas,
nos termos d
o artigo 98, § 3o, do
CPC (ID
324378404
)
.

Irresignada,
a
autora/
apelante sustenta
, em síntese,
que: a) houve efetiva separação de fato entre o falecido e sua esposa; b) o casamento celebrado na Bolívia não produziria efeitos no Brasil sem o devido registro; c) duas filhas do falecido reconheceram expressamente a união estável; d) há provas documentais e fotográficas da convivência; e) agiu de boa-fé, sendo aplicável a teoria da família putativa
(ID
324378405
)
.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, argumentando que: a) não houve separação de fato entre o falecido e sua esposa, que permaneceram casados e conviventes até o óbito; b) o casamento celebrado na Bolívia tem plena eficácia no Brasil; c) o reconhecimento por parte de algumas filhas é juridicamente irrelevante; d) as provas documentais e fotográficas são frágeis e não comprovam coabitação; e) não há boa-fé que justifique a aplicação da teoria da família putativa
(ID
324378408
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Na petição inicial, a autora alegou ter mantido união estável com o falecido desde setembro de 2009 até a data do óbito
(
ocorrido em 28 de março de 2019
)
, relacionamento que teria sido público, contínuo e duradouro, com o objetivo de constituir família, do qual nasceram dois filhos. Sustentou que o falecido estava separado de fato de sua esposa, tendo inclusive transferido bens a ela e às filhas quando da separação.

Após regular tramitação processual, foi realizada audiência de conciliação, na qual duas das filhas do falecido (Daniela Katarina e Paula
Anyela
) manifestaram concordância com o pedido de reconhecimento da união estável, enquanto as demais contestaram a pretensão.

A parte ré apresentou contestação alegando que o falecido era casado com
Jadidye
Perez de Brito desde 1985 na Bolívia, união que perdurou até o óbito, sem separação de fato. Argumentou que a relação com a autora seria meramente casual e não configuraria união estável.

Após instrução probatória, com oitiva de testemunhas e colheita de depoimentos pessoais, o magistrado julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da separação de fato entre o falecido e sua esposa, requisito essencial para o reconhecimento da união estável pleiteada
, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem.

A controvérsia central reside na possibilidade de reconhecimento de união estável entre a apelante e o falecido Wilson de Brito Vilas Boas, no período compreendido entre setembro de 2009 e março de 2019, considerando que este era casado com
Jadidye
Perez de Brito desde 1985.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença não merece reparos.

Isso porque, como cediço, o
reconhecimento de união estável de pessoa casada exige prova robusta da separação de fato, conforme dispõe o art. 1.723, §1o, do Código Civil:

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§1
o

A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente
.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o art. 1521, VI:

Art. 1.521. Não podem
casar
:

[...];

VI -
as
pessoas casadas;

No caso em análise, o conjunto probatório não demonstra de forma inequívoca a separação de fato entre o falecido e sua esposa.

Pelo contrário, os elementos dos autos indicam a manutenção do vínculo conjugal até o óbito.

A testemunha Joaquim Rodrigues dos Santos, que vendeu propriedade rural ao falecido em 2015, afirmou categoricamente que Wilson e
Jadidye
eram apresentados como casal, frequentavam juntos a região e que nunca teve conhecimento de separação entre eles.

Ademais, documentos contemporâneos ao período da alegada união estável demonstram a continuidade da vida conjugal, como a procuração outorgada pelo falecido à esposa em
2013
para venda de propriedade rural na Bolívia, na qual ele
se
qualifica como
“
esposo conforme
”
(ID
324378361
). Senão vejamos:

Ainda, consta dos autos documento que demonstra
a autuação conjunta do casal por suposto crime florestal
em 11/07/
2013
(ID
324378363
)
.

As filhas
Thiani

Jorgely
e Aparecida Fabiola, em seus depoimentos, foram unânimes em afirmar que seus pais jamais se separaram, tendo
Jadidye
inclusive acompanhado o falecido em seus tratamentos médicos e cuidado dele durante a doença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não reconhecer união estável concomitante ao casamento quando não comprovada a separação de fato:

CIVIL E P ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL.
CONCUBINATO.
SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO
STJ.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1.
"A jurisprudência do STJ e do STF é sólida em não reconhecer como união estável a relação concubinária não eventual, simultânea ao casamento,
quando não estiver provada a separação de fato ou de direito do parceiro casado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 748 .452/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/2/2016,
DJe
de 7/3/2016).
[...]
.
4. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2023908 MS 2022/0274496-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)
.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PEDIDO DE ARROLAMENTO E PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTE A CASAMENTO SEM SEPARAÇÃO DE FATO.
1.
À luz do disposto no § 1o do artigo 1.723 do Código Civil de 2002, a pedra de toque para o aperfeiçoamento da união estável não está na inexistência de vínculo matrimonial, mas, a toda evidência, na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica.
Nesse viés, apesar de a dicção da referida norma também fazer referência à separação judicial, é a separação de fato (que, normalmente, precede a separação de direito e continua após tal ato formal) que viabiliza a caracterização da união estável de pessoa casada.
2.

Consequentemente, mantida a vida em comum entre os cônjuges (ou seja, inexistindo separação de fato), não se poderá reconhecer a união estável de pessoa casada. Nesse contexto normativo, a jurisprudência do STJ não admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada separação de fato
. 3. No caso dos autos, procedendo-se à
revaloração
do quadro fático delineado no acórdão estadual, verifica-se que: (a) a autora e o réu (de cujus) mantiveram relacionamento amoroso por 17 anos; (b) o demandado era casado quando iniciou tal convívio, não tendo se separado de fato de sua esposa; e (c) a falta de ciência da autora sobre a preexistência do casamento (e a manutenção da convivência conjugal) não foi devidamente demonstrada na espécie, havendo indícios robustos em sentido
contrário.
4. Desse modo, não se revela possível reconhecer a união estável alegada pela autora, uma vez que não foi atendido o requisito objetivo para sua configuração, consistente na inexistência de relacionamento de fato duradouro concomitante àquele que pretende proteção jurídica. 5. Uma vez não demonstrada a boa-fé da concubina de forma irrefutável, não se revela cabida (nem oportuna) a discussão sobre a aplicação analógica da norma do casamento putativo à
espécie.
6. Recursos especiais do espólio e da viúva providos para julgar improcedente a pretensão deduzida pela autora
.

(
STJ - REsp: 1754008 RJ 2018/0176652-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2019)

Lado outro, n
ão prospera o argumento da apelante de que o casamento celebrado na Bolívia não produziria efeitos no Brasil sem o devido registro.

Conforme o art. 7o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB),
“
a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família
”
.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o casamento estrangeiro é eficaz no Brasil independentemente de registro prévio, sendo o traslado mero ato declaratório para fins de publicidade e efeitos civis internos:

RECURSO ESPECIAL No 1.621.173 - MG (2016/0220668-0)

DECISÃO

1. Cuida-se de recurso especial interposto por M S R, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, assim ementado:
[...].

Ressalta-se que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o casamento realizado no exterior é válido no Brasil, ainda que não tenha sido aqui registrado
. Nesse sentido:
[...].
(REsp 280.197/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2002, DJ 05/08/2002, p. 328)

No que diz respeito à alegação de nulidade do casamento por ausência de registro perante autoridades brasileiras, trata-se de matéria que desborda do juízo de delibação própria da homologação e, ademais, não merece guarida.
Isso porque o casamento celebrado no exterior seguindo todo o rito necessário condizente com a lei do país em que foi realizado, constitui ato jurídico perfeito e por isso já possui existência e validade, sendo o seu registro no Cartório de Registro Civil apenas meio de se dar publicidade ao ato
.

O registro, no Brasil, é ato de natureza meramente declaratória e não constitutiva, não sendo, dessa feita, indispensável para a validação do casamento
. (SEC 10.411/EX, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014,
DJe
16/12/
2014)(
g.n
.)

No mesmo sentido: REsp no 1.483.844-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJ 04/08/2015; e,
REsp no 1.087.281-RN, Rel. Min. Marco
Buzzi
, in DJ 06/08/2013.

Desse modo, o acórdão recorrido merece reparo nesse ponto.

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, afastando a impossibilidade do pedido de divórcio por invalidade do casamento no Brasil
.

(REsp n. 1.621.173, Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
de 05/12/2018)
.

Logo, a
ausência de registro de casamento estrangeiro não o torna inexistente ou ineficaz no Brasil
.

Portanto, o vínculo matrimonial entre Wilson e
Jadidye
era plenamente válido e eficaz no Brasil, constituindo impedimento para o reconhecimento da união estável pleiteada, na ausência de prova da separação de fato.

Destaca-se que o
reconhecimento da união estável por duas das filhas do falecido em audiência de conciliação não tem o condão de, por si só, caracterizar a existência jurídica da união.

Como bem pontuado na sentença, uma das filhas (Daniela Katarina) posteriormente retratou-se, alegando fragilidade emocional no momento da audiência, enquanto a outra (Paula
Anyela
) limitou-se a reconhecer a existência de relacionamento, sem confirmar os requisitos legais da união estável.

Ademais, o reconhecimento de terceiros, ainda que descendentes, não substitui a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a configuração da união estável,
especialmente a inexistência de impedimentos ou a separação de fato do casamento anterior.

Como se isso não bastasse, no caso dos autos, a
s fotografias e documentos apresentados pela apelante não são suficientes para comprovar a existência de união estável.

As imagens demonstram apenas encontros esporádicos, sem evidenciar vida em comum, compartilhamento de domicílio ou projeto familiar conjunto. A própria apelante admitiu em depoimento que a propriedade rural adquirida em 2014 estava apenas no nome do falecido e que não possuíam conta bancária conjunta, plano de saúde ou seguro de vida em comum.

Quanto às notas fiscais de serviços funerários, foram emitidas em 2025 para serviços prestados em 2019, sem comprovante de pagamento, o que fragiliza seu valor probatório.

A
inda, a
escritura pública de união estável apresentada foi lavrada unilateralmente após o óbito, sem o conhecimento ou concordância da viúva, não constituindo prova robusta da relação alegada.

Ora, a
teoria da família putativa, aplicação analógica do casamento putativo previsto no art. 1.561 do Código Civil, exige a boa-fé subjetiva, caracterizada pela ignorância escusável sobre o impedimento matrimonial.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que a apelante desconhecia o casamento do falecido. Pelo contrário, em seu próprio depoimento, afirmou que
“
o falecido estava se separando da ex-cônjuge e deu uma fazenda para ela
”
, demonstrando ciência do vínculo matrimonial preexistente.

Sem a comprovação da boa-fé subjetiva, não há como aplicar a teoria da família putativa para conferir efeitos jurídicos à relação mantida entre a apelante e o falecido.

Diante do exposto, concluo que a sentença analisou corretamente as provas produzidas e aplicou adequadamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

A relação mantida entre a apelante e o falecido, embora tenha gerado filhos, não se enquadra no conceito legal de união estável,
sobretudo
ante a ausência de comprovação da separação de fato do casamento anterior, requisito essencial para o reconhecimento do instituto quando um dos companheiros é casado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
com o que majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento), observando-se, c
ontudo,
a
suspen
ção d
a exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025